Tribunal: STF
Processo: ARE 1446871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA RG Nº 1.269. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina, assim ementado:



    “AUXÍLIOS MORADIA E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 01.03.2022 A 28.02.2024. PREVISÃO DO ART. 4º, DA LEI N. 6.932/1981. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGINT NOS ERESP N. 1.382.655/RS, RELATORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 1/10/2019, DJE DE 3/10/2019). DA TERCEIRA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (TRF4, AC 5018304-04.2010.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, RELATORA MARGA INGE BARTH TESSLER, JUNTADO AOS AUTOS EM 21/07/2021). E DA TERCEIRA TURMA RECURSAL (RC Nº 5001933-47.2021.8.24.0064. REL. JUIZ ALEXANDRE MORAIS DA ROSA. J. 1/8/2022). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO.” (e-doc. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 15 e 17).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XIII, da Constituição da República. Sustenta que a previsão, pela Lei nº 6.932, de 1981, de pagamento de auxílio moradia a médico-residente é norma de eficácia limitada, demandando regulamento próprio para produzir efeitos. Alega que a fixação de indenização a tal título enquanto ausente a regulamentação contraria o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e a tese fixada no Tema nº 600 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 19).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário sob o fundamento de que a causa subjacente envolve a efetivação de um direito já previsto em lei, não havendo violação ao Tema RG nº 600 e, ademais, “o exame da controvérsia deduzida exigiria, além do revolvimento das circunstâncias fático-probatórias da causa, o prévio escrutínio da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (sobretudo da LC n. 6.932/1981), o que não se admite em sede de recurso extraordinário (até porque eventual ofensa à Constituição, acaso existente, seria apenas reflexa, indireta)“ (e-doc. 23).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    5. A Turma Recursal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da Lei nº 6.932, de 1981, alterada pela Lei nº 12.514, de 2011. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, o enunciado nº 280 Súmula/STF. 



    6. A matéria de fundo objeto do presente recurso foi, inclusive, julgada no ARE nº 1.450.969-RG/SC (Tema RG nº 1.269), ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia acerca da concessão, ou não, de pagamento de auxílio-moradia ao médico que frequentou Programa de Residência Médica, de acordo com a Lei nº 6.932, de 1981, por se tratar de questão infraconstitucional. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Residência Médica. Possibilidade de recebimento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação durante o período de residência médica. Lei 6.932/1981. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca da ausência de normatização para o pagamento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico durante o Programa de Residência Médica (PRM) em consonância com o estabelecido na Lei 6.932/1981 não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF. 2. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011.”



    (ARE nº 1.450.969-RG/SC, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/09/2023, p. 14/09/2023).



    7. Nesse contexto, tenho que a decisão de inadmissibilidade recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.450.969-RG/SC (Tema RG nº 1.269).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator